Tribunal: CARF
Processo: 10880.922770/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922770/2015-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.973 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - DCOMP
Recorrente
CAPRICÓRNIO TÊXTIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de série de Declarações de Compensação de e-fls. 7 a 118, analisada em
sede de Despacho Decisório de e-fls. 203 e 206 a 210, onde a compensação restou parcialmente
homologada por se ter verificado que o direito creditório era insuficiente para extinção do débito
que se tencionava compensar. Mais especificamente, constatou-se, no referido despacho
decisório, a existência de saldo de débito não compensado passível de cobrança no valor de R$
73.551,21 no âmbito da última DComp protocolizada, de número 08638.94126.051112.1.3.02-
2559 (vide e-fls. 114 a 118 e 210).
2. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
12/05/2015 (e-fls. 204/205), apresentou, em 11/06/2015 (e-fl. 02), manifestação de
inconformidade de e-fls. 03 a 24 e anexos, onde, em breve síntese, após pugnar por sua
tempestividade e traçar breve histórico processual, em breve síntese:
a) Pugnou pela nulidade do despacho decisório, pela ausência de requisitos do
lançamento tributário previstos no art. 142, do CTN, ressaltando que não foi apresentado cálculo
detalhado para demonstrar os motivos pelos quais a compensação foi homologada apenas
parcialmente em sede da DComp no. 08638.94126.051112.1.3.02-2559;
b) Ressaltou que apesar de, segundo a autoridade tributária, haver uma diferença
de apenas, R$ 11.446,29 entre o crédito informado pela Manifestante e o crédito reconhecido
pelo Fisco, o saldo devedor apurado atingiu R$ 73.551,21, quando acrescido de juros e multa de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922770/2015-95
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922770/2015-95

mora, ou seja, tendo-se compensado somente o valor de R$ 253.233,23 do débito de Cofins
referente ao PA 04/2012, frente a uma compensação pleiteada no âmbito daquela última Dcomp
no valor de R$ 326.784,44 que se tencionava compensar, tudo, a seu ver, sem explicação clara e
objetiva, sem a fórmula de cálculo, o que eivaria o Despacho Decisório de nulidade por
preterição ao direito de defesa, a partir do disposto no art. 59, II do Decreto no. 70.235, de 1972;
c) Colacionou doutrina e jurisprudência administrativa acerca do tema, citando o
art. 5o., incisos LIV e LV da CRFB e entendendo ter havido cerceamento de defesa e ofensa aos
princípios do devido processo legal, contraditório e segurança jurídica. Ao final solicitou, quanto
ao tema, o cancelamento da cobrança constante do despacho decisório por nulidade, ou, ao
menos, que a fiscalização indicasse de forma detalhada os motivos que levaram ao indeferimento
parcial da compensação, elaborando demonstrativos claros, com a fórmula do cálculo da
apuração do Saldo Negativo de IRPJ para compensação do débito de COFINS relativo ao
período de 04/2012;
d) A seguir, defendeu a existência do Saldo Negativo de IRPJ pleiteado e apurado
consoante excerto de DIPJ de e-fls. 58, ressaltando que a diferença não confirmada pela
autoridade tributária quanto á referido Saldo Negativo, no valor de R$ 11.446, 29, foi objeto de
recolhimento contemplando os devidos acréscimos legais (cf. e-fl. 60), e, sendo, assim, haveria
que se reconhecer que o montante total passível de utilização para compensação é,
incontroversamente, de R$ 4.487.062,96, cf. constante da referida DIPJ e da DComp originária
de e-fls. 62 a 76.
e) Defendeu, ainda, a suficiência do referido Saldo de R$ 4.487.062,96 para
abarcar todas as compensações pleiteadas, com base em cálculo de e-fl. 18, ressaltando, quanto
ao débito de Cofins referente ao período de apuração de 04/2012, que, ainda que a compensação
em litígio e os outros pagamentos que buscaram extinguir o citado débito tenham sido realizados
somente em 11/2012, não haveria atraso, pelo fato da autoridade tributária ter prorrogado
expressamente o vencimento de tal débito para o último dia útil da 1a. quinzena de Novembro de
2012, consoante Portaria MF no. 206,. de 2012, plenamente aplicável ao CNAE da Recorrente.
f) Argumentou, assim, que efetuou corretamente o pagamento/compensação do
débito de COFINS referente ao período de 04/2012 em novembro/2012, sem acréscimos de
multa e juros de mora, restando incabível a provável conclusão da autoridade fiscal de existência
do saldo devedor de R$ 73.551,21 por força da incidência de multa e juros moratórios entre o
período de 04/2012 a 11/2012.
g) Ali, em sede de manifestação de inconformidade, assim, requereu:
a) O acolhimento da preliminar de nulidade relatada;
b) Alternativamente, que fosse integralmente homologada a compensação
efetivada por meiodo PER/DCOMP n° 08638.94126.051112.1.13.02-2559 e, consequentemente,
que fosse cancelado totalmente o débito (principal, multa e juros) de COFINS relativo ao período
de 04/2012, haja vista que o Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2011 seria
mais do que suficiente para a compensação de todas as Declarações de Compensação vinculadas
no presente caso; ou
c) Se ainda assim não entendesse, que fosse convertido o julgamento em
diligência a fim de que o restasse demonstraso, claramente e de forma cristalina a fórmula do
cálculo da apuração do Saldo Negativo de IRPJ para compensação do débito de COFINS relativo
ao período de 04/2012, bem como a origem do saldo devedor de COFINS no valor de R$
73.551,21 ora em cobrança.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922770/2015-95

3. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
12/03/2019, o Acórdão DRJ/BHE no. 02-91.268, de e-fls. 213 a 216, onde se julgou procedente a
referida manifestação, reconhecendo-se a totalidade do direito creditório pleiteado, no valor de
R$ 4.487.062,96.
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 08/04/2019 (cf. e-fl. 222), a
contribuinte apresentou, em 08/05/2019 (cf. e-fl. 224), Recurso Voluntário de e-fls. 225 a 234 e
anexos, onde, após defender a tempestividade do recurso e traçar histórico processual
abrangendo a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Relata que apesar do reconhecimento do direito creditório pleiteado, a
Recorrente recebeu a intimação n°. 0804/2019 (e-fls. 217 a 219) para ciência do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade e da existência de saldo devedor no processo de cobrança
vinculado 10880.922770/2015-95, bem como para efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados;
b) Assim, busca, através do Recurso Voluntário, se insurgir contra o Acórdão n°
02-91.268, alegando agora que ali se deixou de reconhecer o crédito de R$ 18.178,83 (e-fl. 60),
indevidamente recolhido após o Despacho Decisório, e contra a intimação para pagamento do
alegado saldo devedor no processo de cobrança vinculado n°. 10880.922770/2015-95;
c) Reprisa toda a argumentação já deduzida em sede de manifestação de
inconformidade quanto à nulidade do despacho decisório, quanto à suficiência do Saldo
Negativo para a totalidade das compensações realizadas, inclusive a compensação do débito de
Cofins referente ao período de 04/12 (cujo saldo devedor se buscou cobrar), ressaltando
novamente a prorrogação de vencimento do referido débito instituída pela Portaria MF no. 206,
de 2012, tudo de forma idêntica ao já anteriormente aqui relatado quanto à manifestação de
inconformidade anterior.
d) Assim, requer:
d.1) que seja acolhida a preliminar de nulidade da exigência do débito
remanescente para determinar o cancelamento da Intimação n° 0804/2019 (e-fls. 217 a 219),
tendo em vista a inexistência de demonstrativo de cálculo com a apuração do alegado saldo
devedor de COFINS, em nítida violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e verdade
material;
d.2) caso assim não se entenda, que seja julgado procedente o Recurso Voluntário
para que seja integralmente homologada a compensação do débito de COFINS, objeto da
PER/DCOMP n° 08638.94126.051112.1.3-2559, considerando que o direito creditório
reconhecido pelo Acórdão n° 02-91.268 é suficiente para compensar o débito de COFINS
relativo ao período de 04/2012;
d.3) O reconhecimento do crédito no valor de R$ 18.178,83 (recolhimento de e-
fl. 60), indevidamente recolhido, considerando que o Acórdão n° 02-91.268 reconheceu o direito
creditório em relação ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2011 (note-se, pedido novo
deduzido somente em sede recursal);
e) Caso assim não se entenda, a realização de perícia e/ou de diligência fiscal, nos
termos do artigo 16, IV, do Decreto no. 70.235, de 1972, conforme fundamentos expostos.
É o relatório.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922770/2015-95

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 08/04/2019 (cf. e-fl. 222), a
contribuinte apresentou, em 08/05/2019 (cf. e-fls. 224), Recurso Voluntário de e-fls. 225 a 234 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto ao pedido de reconhecimento de direito creditório adicional de R$
18.178,83 (recolhimento de e-fl. 60).
6. Inicialmente, cediço que se trata de pedido somente deduzido em sede de
Recurso Voluntário, tratando-se de matéria não impugnada, consoante art. 17 do Decreto no.
70.235, de 1972, esclarecendo-se que, em verdade, o referido recolhimento foi reconhecido pelo
sujeito passivo como equívoco (a maior) no Saldo Negativo apurado, desistindo da discussão
quanto a esta parcela, conforme se depreende de forma expressa do seguinte trecho da
manifestação de inconformidade de e-fl. 16:
(...)
Pois bem. A fim de evitar maiores delongas e estender a discussão quanto às
parcelas de crédito confirmadas parcialmente ou não confirmadas, e agindo de
boa-fé, a ora Manifestante reconheceu que efetivamente havia um equívoco
na quantificação dos saldos negativos e decidiu efetuar o pagamento da
diferença de R$ R$ 11.446,19, com os devidos acréscimos legais, conforme
comprovante anexo (Doc. 06).(grifei)
Portanto, há que se reconhecer que o montante total passível de utilização para
compensação é, incontroversamente, de R$ 4.487.062,96, conforme quadro a
seguir, já que a Manifestante reconheceu a diferença apontada pela
fiscalização e recolheu com os devidos acréscimos
(...)
7. A lide assim, consoante acima disposto, se limitou sempre ao direito creditório
de R$ 4.487,062,96 a título de Saldo Negativo apurado durante o ano-calendário de 2011, o qual
já foi integralmente reconhecido pela autoridade julgadora de 1a. instância (seja por força do
pagamento realizado de e-fl. 60 ou por outra fundamentação diversa), restando completamente
incabível que o sujeito passivo, após reconhecer a diferença de saldo negativo não confirmada e
recolhê-la, desistindo da discussão quanto à parcela (conforme acima), passe a reputar o
recolhimento em sede recursal como indevido, ao perceber que a autoridade julgadora de 1a.
instância utilizou de fundamento diverso para reconhecer o montante de R$ 11.446,29;
8. A bem do debate, mesmo na hipótese de se afastar a desistência da discussão
formalizada (o que aqui se rechaça), eventual pedido de pagamento indevido ou a maior deveria
ser formalizado em PER e processo próprios, totalmente estranhos aos presentes autos, visto que
tratar-se-ia de pedido que não guardaria relação com o Saldo Negativo aqui pleiteado e reitere-
se, já integralmente concedido,
9. Assim, não conheço do pedido do reconhecimento de crédito adicional no valor
de R$ 18.178,83 (recolhimento de e-fl. 60).
Quanto à preliminar de nulidade do despacho decisório e da cobrança de e-
fls. 217 a 219
10. Acerca da preliminar de nulidade do Despacho Decisório e da cobrança de e-
fls. 217 a 219, com a devida vênia aos que adotam posicionamento diverso, entendo, em linha
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922770/2015-95

com todo o arcabouço normativo-doutrinário aplicável às nulidades no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, que somente é de se cogitar de tal nulidade, quando: a) esteja
caracterizado efetivo prejuízo ao contribuinte (pas de nullité sans grief), com prejuízo aqui
entendido como violação ao sistema de garantias processuais e/ou materiais legalmente
disponibilizadas ao contribuinte e/ou b) se encontrem caracterizadas as hipóteses de nulidade
estabelecidas pelos arts. 59, I e II do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
11. Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao
contribuinte nem a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas pelo art. 59 do PAF,
entendo que é de se rechaçar a decretação da nulidade do ato administrativo litigado, sem
qualquer impedimento, todavia, a que, ao se adentrar o mérito do Recurso Voluntário, possa o
Colegiado julgá-lo parcial ou totalmente procedente, caso se aceda à tese de improcedência total
ou parcial esposada pelo impugnante, infirmando, assim, a tese jurídica que lastreou a
improcedência da impugnação, tudo em linha com o disposto no art. 59, §3o. do já referido
Decreto no. 70.235, de 1972.
Art. 59
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
12. Defende-se, assim, aqui, que a solução mais adequada a ser adotada
processualmente é o prosseguimento da análise para fins de provimento ou não do Recurso (e
não a decretação de nulidade do acórdão recorrido), sempre que se puder concluir que no
processo administrativo fiscal sob análise:
a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado) ao
contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade elencadas no art. 59, I e
II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas, sim,
b) o que há é tão somente a alegação, por parte do Recorrente, de ocorrência de
violação ao arcabouço normativo em vigor por parte da autoridade julgadora , de forma a que se
devesse proceder o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
13. Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade somente
nos casos de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II do PAF, com precedência do
provimento recursal, a partir da análise de seu mérito, se aplicável - é suportado por
jurisprudência de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último em sua instância máxima,
na forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO - ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA - INTIMAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
FORMALIDADE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO -
IMPUGNAÇÃO - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - VENIRE CONTRA
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922770/2015-95

FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a recorrente foi
caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como responsável solidária,
não tendo sido mencionada expressamente no auto de infração, embora tenha
assinado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa em
momentos distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração determinou a
intimação tanto do contribuinte quanto do responsável, o que é suficiente para
suprir a exigência de que o sujeito passivo tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas não há
nulidade sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso, consistiria na
supressão da oportunidade de apresentar impugnação. E o prejuízo foi afastado
exatamente pela apresentação da impugnação. (grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento tributário na
impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é determinada pela
impugnante. Incide no processo administrativo o princípio da eventualidade. Se
não observado, impossibilita seja dada à impugnante outra oportunidade para
sanar dificuldade imposta por sua própria conduta (venire contra factum
propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo
analítico, que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido
apresenta fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar os
argumentos contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data de
Julgamento: 10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS
PROCESSUAIS
-
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele
imputado, e não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe
prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados nos
autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa
fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo. (grifei)
14. Feita tal digressão, de se registrar que, no caso sob análise, o despacho
recorrido e o consequente ato de cobrança foram formalizados por autoridade competente,
atendendo, em especial quando considerados os demonstrativos de e-fls. 206 a 210 e 218/219,
disponibilizados ao contribuinte a todos os requisitos aplicáveis à luz daqueles estabelecidos para
auto de infração, no art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, contendo, ainda, suficientemente
detalhada descrição da motivação adotada pela autoridade julgadora (insuficiência do direito
creditório, tendo em vista a não confirmação inicial de parcela do Saldo Negativo pleiteado e a
incidência de juros e multa sobre o débito não integralmente extinto por compensação), de forma
a oportunizar, na forma legalmente determinada, o contraditório e o amplo direito de defesa, aqui
exercidos através do Recurso sob análise.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922770/2015-95

15. Corroborando tal conclusão, cediço que a contribuinte demonstrou ter
conhecimento e compreensão plena dos termos da motivação da homologação parcial e da
posteriores cobranças (insuficiência do direito creditório e incidência de juros Selic e multa de
mora, sobre o débito de Cofins apurado para o período de apuração encerrado em 04/2012, dado
que a compensação só foi protocolizada em 05/11/2012, conforme e-fl. 114 e demonstrativo de
e-fls. 218/219)
16. Conclusivamente, de se descartar, assim, a existência de prejuízo à parte e/ou
caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do referido Decreto no.
70.235 ou, sequer, de qualquer outra irregularidade, incorreção ou omissão, na forma prevista
pelo art. 60, também daquele Decreto. Devidamente motivada o despacho decisório e a cobrança
de e-fls. 217 a 219, de forma clara e objetiva, bem como oportunizados à autuada a ampla defesa
e o contraditório, exercidos a partir da instauração da lide objeto da presente análise.
17. Assim, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório levantada, sem
prejuízo do prosseguimento na análise de mérito do pleito, quanto às compensações em tela.
Quanto á possibilidade de manifestação deste CARF acerca do pleito
exclusivo de cancelamento da declaração da compensação e da cobrança dos débitos ali
confessados.
18. Reitero que não há litígio quanto ao direito creditório, a esta altura já
integralmente reconhecido.
19. Em que pese o entendimento prévio pessoal deste Relator em sentido
contrário1, tenho me curvado ao posicionamento unânime recentemente emanado da 1a. Turma
da Câmara Superior deste Conselho (vide por exemplo, Acórdão CSRF no. 9.101-004.888), onde
se estabelece expressamente a possibilidade e necessidade de manifestação deste Colegiado, em

1 Baseado nas seguintes restrições:
1. Não enxergar, no ato de não-homologação de compensação, um ato "complexo" ou "multifacetado" que abranja a
cobrança e a discussão de exigibilidade do débito que se tenciona compensar, de forma a que se possa alegar que a
discussão de tais cobrança e exigibilidade em sede de PAF esteja abrangida pelos ditames do art. 74, §9°. da Lei no.
9.430, de 1996, ou, ainda, pelo teor do art. 119, §2°. do Decreto no. 7.574, de 2011, e, assim, abrangida pela
competência deste CARF.
Sob esta ótica, a afirmação da exigibilidade do débito que se tenciona compensar e sua consequente cobrança são
objeto de ato(s) administrativo(s) distinto(s), decorrente(s), sim, da prévia não-homologação, mas nunca
abrangido(s) na etapa não-homologatória.
Ainda, com base em tal posicionamento alternativo, a competência dos órgãos julgadores elencados no âmbito do
referido Decreto no. 70.235, de 1972, ao se circunscrever ao legalmente estabelecido no art. 74, §9°. da Lei no.
9.430, de 1996 (não-homologação da compensação), não se estenderia a aspectos de exigibilidade do débito e de sua
cobrança, repita-se, que são objeto de atos administrativos diversos.
2. Também, com base na tese atualmente adotada unanimemente pela CSRF, se estabeleceria tratamento
injustificadamente diferenciado ao débito confessado em DComp, em relação a débitos confessados por
instrumentos diversos (tais como a DCTF), estes últimos que, salvo melhor juízo, quando de inexistência de: a)
discussão quanto a seu lançamento de ofício em duplicidade ou b) confissão simultânea em Dcomp, não têm sua
exigibilidade (cobrança) e existência discutidas segundo o rito do PAF, mas, sim, em sede de revisão de ofício pela
autoridade jurisdicionante de origem.
Note-se, aqui, que, para os defensores da tese contrária à atualmente adotada pela CSRF, também no caso de débito
confessado em DComp, seria daquela mesma autoridade jurisdicionante de origem a competência exclusiva para
apreciação: a) de insurgência contra a cobrança do débito ali confessado e, consequentemente, b) do pedido de
cancelamento da referida DComp (em sede da revisão de ofício prevista no art. 147 do CTN), o que representaria,
assim, um tratamento isonômico e uniforme para os débitos, independente do instrumento de confissão de dívida.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922770/2015-95

sede de contencioso administrativo fiscal, acerca de débito em cobrança confessado em DComp,
quando se puder concluir tratar de débito inexistente, decorrente de erro de fato.
17. Adota-se assim, o seguinte excerto da declaração de voto de lavra da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, no âmbito do Acórdão CSRF no. 9101-004.642, representativo
da tese atualmente unânime na CSRF citada, como razão de decidir quanto ao tema2:
“(...)
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da instauração do presente litígio:
Art. 74. (...)
(...)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a
compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da
DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de
dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito
passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação,
como também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo
como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida
Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a
aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua atualização
e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação. Contudo, fato é que o ato de não-homologação
não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo
dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem
demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74,
§ 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).

2 Aplicáveis, mutatis mutandis, as citações do excerto aos normativos regulamentadores específicos á presente
análise (arts. 76 a 82 da IN SRF no. 900, de 2008), sem prejuízo da tese.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922770/2015-95

§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações presentes desde a Instrução
Normativa SRF no 460, de 2004, para cancelamento de DCOMP pelo sujeito passivo.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição
do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa. Parágrafo único. A
retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de
Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em que admitida,
deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente da
SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF. Parágrafo
único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original. Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de
Ressarcimento e de Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese
de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o
qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou
a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação
do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. (negrejei)
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922770/2015-95

Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se
refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento
algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o
despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível enquanto a
declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à inclusão
de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados
estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento. No mesmo sentido, embora com alguns
aperfeiçoamentos, são as orientações atualmente vigentes acerca de retificação ou
cancelamento de DCOMP, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
(...)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou fraude
na apresentação de DCOMP , os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no
70.235/726 e no CTN foram incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade
de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal
para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da responsabilidade
por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo
ter sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da restituição,
ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se inexistente, será
cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da DCOMP antes
de ser intimado para apresentação de documentos comprobatórios da compensação. A
legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância das
vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação
decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível . E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no
contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado
pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam ser
analisados eventuais argumentos do sujeito passivo acerca da existência do direito
creditório, como também resultaria na situação de, caso revertida a não-homologação,
surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por compensação, de um débito
inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo procedimento para
recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo para
alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito
compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o
prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos
depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto9 , e não podem
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922770/2015-95

ser invocadas para excluir pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer
possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado
(grifei)
(...)”
20. Destarte, a partir do acima exposto, apesar das restrições pessoais deste relator
à tese supra, entende-se cabível que se adentre no mérito do cabimento ou não da cobrança de e-
fls. 217 a 219, que se refere à exigência de parte do débito compensado, indevida segundo as
alegações do contribuinte.
Quanto á possibilidade de cobrança de e-fls. 217 a 219, no valor de R$
63.588,27
21. Inicialmente, claro, a partir dos demonstrativos de e-fls. 209 e 218 que:
a) o valor originário objeto de reconhecimento adicional pela DRJ (R$ 11.446,29),
ao restar valorado para a data de compensação atinge o montante de R$ 12.370,01, fazendo que o
montante de crédito disponível inicialmente valorado em R$ 314.414,38 (e-fl. 209) atingisse o
novo montante de R$ 326.784,443 disponível para compensação (cf. e-fl. 218), após Acórdão de
1a. instância;
b) A partir daí, imputou-se o valor disponível de R$ 326.784,44 ao débito a ser
compensado, admitindo-se a incidência de multa de mora de 20% e a Selic acumulada aplicável
a débito vencido em maio/2012, quando somente extinto em novembro/2012, no valor de 4,16%.
Desta imputação atinge-se, a menos de diferenças imateriais de centavos, a extinção do débito de
R$ 263.196,19 (consoante novamente e-fl. 218), restando um principal devido de R$ 63.588,27.
c) Assim, a partir do acima exposto, já afastado o conhecimento do pleito quanto à
reconhecimento de direito creditório adicional além do concedido pela autoridade julgadora de
1a. instância, verifica-se cingir a discussão de existência (insuficiência) do direito creditório à
incidência de multa de mora e juros sobre o débito que restou parcialmente homologado, mais
especificamente, débito referente a Cofins apurado para o período de 04/2012.
22. Em seu recurso voluntário, quanto ao tema, alega o contribuinte não ter havido
atraso na extinção da parcela em litígio débito de Cofins referente ao período de apuração de
abril de 2012, ainda que compensado somente em 11/2012 (consoante DComp de e-fls. 113 e
ss.), pelo fato da Portaria MF no. 206, de 2012, ter prorrogado o vencimento do referido débito
para a último dia últil da 1a. quinzena do mês de novembro para determinados CNAEs, aqui
incluso o da Recorrente (assim, beneficiária da referida prorrogação)
23. Analiso. Acerca do tema, assim regrou a Portaria MF no. 206, de 2012:
“(...)
Art. 1o As datas de vencimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), calculadas
sobre a receita, devidas pelos sujeitos passivos enquadrados nos códigos de

3 Diferença imaterial de R$ 0,05 a favor do sujeito passivo
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922770/2015-95

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) relacionados no
Anexo Único a esta Portaria, ficam prorrogadas para:
I - o último dia útil da 1a (primeira) quinzena do mês de novembro, em relação
aos fatos geradores ocorridos no mês de abril de 2012; e
II - o último dia útil da 1a (primeira) quinzena do mês de dezembro, em relação
aos fatos geradores ocorridos no mês de maio de 2012.
§ 1o Para efeito da prorrogação prevista no caput, somente se beneficiarão os
sujeitos passivos que estiverem, na data da publicação desta Portaria,
enquadrados nos códigos CNAE relacionados no Anexo Único a esta Portaria.
§ 2o A prorrogação das datas de vencimento a que se refere o caput não implica
direito à restituição de quantias eventualmente já recolhidas.
(...)
ANEXO ÚNICO
Código-Descrição CNAE
13.1-Preparação e fiação de fibras têxteis
13.2-Tecelagem, exceto malha
13.3-Fabricação de tecidos de malha
13.4-Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
13.5-Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário
14.1-Confecção de artigos do vestuário e acessórios 14.2-Fabricação de artigos
de malharia e tricotagem
15.1-Curtimento e outras preparações de couro
15.2-Fabricação artigos para viagem e artefatos diversos de couro
15.3-Fabricação de calçados
15.4-Fabricação de partes para calçados, de qualquer material
29.4-Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores
31.0-Fabricação de móveis”
24. A propósito, cediço que, na forma do §1o. do art. 1o. supra da referida Portaria,
a condição para usufruir da prorrogação ali estabelecida seria o sujeito passivo, á época da
referida prorrogação, exercer (estar enquadrado em) atividade elencada dentre os CNAEs
constantes da referida Portaria,
25. Ainda, embora o contribuinte alegue em seu pleito possuir CNAE abrangido
pela referida Portaria MF no. 206, de 2012, o único elemento de prova constante dos autos capaz
de comprovar tal alegação é o comprovante anexado de e-fl. 28, o qual, uma vez emitido em
10/06/2015, não é capaz de garantir que o sujeito passivo exercia a atividade de preparação e
fiação de fibras têxteis à época da prorrogação do vencimento do débito de Cofins referente ao
PA 04/2012, que aqui se discute.
26. Assim, entendo necessário que, para fins de conclusão deste Colegiado acerca
da veracidade de tal alegação (ou seja, da aplicabilidade, ao Recorrente, da prorrogação de
vencimento da parcela do débito de Cofins referente ao PA 04/2012 que teve sua compensação
parcialmente homologada), que se converta o presente julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade preparadora:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-000.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922770/2015-95

a) Anexe aos autos elementos (tais como extratos de inscrição e situação cadastral
da época do vencimento da parcela do debito de Cofins referente ao período de apuração 04/12,
em litígio, de R$ 326.784,44), que demonstrem se estava a Recorrente amparada (ou não) pela
prorrogação de prazo de vencimento concedida pela Portaria MF no. 206, de 2012;
b) À luz dos elementos citados no item “a”, manifeste-se conclusivamente acerca
da incidência ou não de juros SELIC e multa de mora sobre aquela parcela do débito de Cofins
(referente ao período de apuração 04/12 e em litígio, repita-se, de R$ 326.784,44), a qual restou
somente
compensada
em
05/11/2012,
através
da
transmissão
da
DComp
08638.94126.051112.1.3.02-2559 (vide e-fls. 114 e ss. e demonstrativo de e-fl. 218)
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e quaisquer esclarecimentos adicionais ao
sujeito passivo, antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá, ainda, a autoridade fiscal apresentar os seus esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital